Tribunal: TJPA
Processo: 0814806-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814806-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENATO DA SILVA BOSQUE

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FORAGIDO DA JUSTIÇA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente em razão de acusação pela prática de homicídio qualificado, com decretação da prisão baseada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, dado seu
status
de foragido da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa alega fragilidade de provas, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva. Requer a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da aplicação da lei penal, dado que o paciente permaneceu foragido por anos.

4. Inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo sido realizadas audiências de instrução e julgamento dentro de prazo razoável, com nova audiência designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva de réu foragido é justificada para assegurar a aplicação da lei penal. 2. O excesso de prazo na instrução criminal não se verifica quando o processo avança com a realização de audiências e o tempo de prisão é razoável dentro das peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CPP, art. 366.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 22 ao dia 24 do mês outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RENATO DA SILVA BOSQUE,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0000234-24.2010.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 17/06/2024, em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido em 29/05/2024, sob a acusação da suposta prática do ilícito penal descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta a defesa a tese de fragilidade de provas atinentes à autoria delitiva do coacto; excesso de prazo na ultimação de sua culpa, em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento; e, ausência de justa causa à manutenção da clausura cautelar, imposta pelo Juízo com arrimo em fundamentos inidôneos.

Nesses termos, clama pela concessão liminar da ação mandamental, para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, ou, subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas à prisão. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Em Decisão Interlocutória à ID 22005752, indeferi a liminar pleiteada.

Prestadas as informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 22070065):

“O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o paciente Renato da Silva Bosque imputando-lhe a prática delitiva do art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal Brasileiro.

O Parquet narrou que no dia 29 de novembro de 2009, por volta das 22:00 horas, em via pública no bairro Fonte Boa, em Castanhal, o paciente, acompanhado do adolescente R.M.C, de 17 anos, teria assassinado Silvani Borges da Silva com três disparos de arma de fogo, causando hemorragia interna, conforme Laudo. A vítima estava na frente da casa de Maria Vanicleia Marques Carvalho, tentando falar com sua noiva, "Lene". Teria sido chamada pelos dois homens em uma motocicleta, sendo o paciente o carona e o adolescente o motorista. O paciente, então, teria efetuado os disparos, matando Silvani no local, sem chance de defesa. O crime foi motivado por vingança, devido a brigas anteriores entre o acusado e a vítima, ocorridas no carnaval de 2008 e duas semanas antes do homicídio. Após o crime, o paciente teria fugido.

A denúncia foi recebida em 14/09/2011.

O oficial de justiça deixou te citar o paciente por não o ter encontrado, sendo certificado em 14/10/2011.

Em 07/11/2011 o Ministério Público requereu a citação por edital nos moldes do art. 361 do CPP.

Foi certificado novamente em 07/11/2011 por oficial de justiça que o paciente estava em local incerto ou não sabido.

Após ser indicado novo endereço, o paciente novamente não foi encontrado, conforme certificado por oficial de justiça em 18/05/2012.
Houve a determinação de citação por edital do paciente, sendo publicado em 07/08/2012.

Por não ter respondido ao chamamento do edital, foram suspensos o processo e o prazo prescricional na forma do art. 366 do CPP em 12/09/2012.

Em 28/08/2017 foi certificado que a irmã da vítima compareceu à Secretaria da 1ª Vara Criminal e indicou um novo endereço do réu, sendo expedido o mandado de citação.

Em 19/09/2017, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente com fulcro no art. 312 do CPP, para que o processo se instaure e siga o seu curso, para assegurar a aplicação da lei, evitando que o paciente se esquive ou fuja da instrução criminal e garantir a manutenção da ordem pública, pela reiteração de crimes.

A defesa do paciente se manifestou em 11/10/2017, aduzindo que o paciente possui residência em castanhal e o indicou, além de apresentar declaração do local de trabalho do paciente.

Em 06/10/2017 o oficial de justiça certificou que não citou o paciente, pois segundo informações de sua irmã, o Sr. Renato estaria viajando para Marabá/PA há dois anos.

Este juízo apreciou o pleito em 19/04/2022, deferindo-o, com fundamento na garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. Primeiro, pela possível índole violenta, o caráter ardiloso na eventual prática delituosa. Ademais, passado mais de 06 anos do protocolo da ação penal o paciente ainda não tinha sido encontrado para ser citado.

Foi certificado novamente em 28/09/2022 pelo oficial de justiça que não encontrou o paciente para ser citado, inclusive o proprietário Antônio Filho disse que não o conhece.

Em relação ao endereço que a defesa indicou em 11/10/2017 nos autos, o oficial de justiça certificou em 27/07/2023 que não encontrou o réu.

Na data de 17/06/2024 foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão expedido em face do paciente.

A defesa do paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva em 18/06/2024. Aduziu que o paciente residia de forma fixa na casa de sua irmã. Além disso, que Renato é trabalhador dedicado e presta serviços a diversas empresas de montagem de palcos, estruturas metálicas e iluminação, sendo possível a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A defesa apresentou resposta à acusação em 20/06/2024.

Foi ratificado o recebimento da denúncia e foi designada a
audiência de instrução para o dia 14/08/2024
, às 11h.

O ato foi realizado no dia designado, sendo ouvidas testemunhas de acusação, com exceção de uma, sendo redesignada a data para o dia 24/08/2024, às 10h30. A defesa do paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pelo Juízo, considerando a ausência de fatos novos a ensejar a soltura.

Em 23/08/2024, este Juízo redesignou a audiência para o dia 24/09/2024, às 10h30min.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa pronuncia-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da impetração, ante a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória. No mérito, manifesta-se pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, não acolho a preliminar de não conhecimento suscitada pelo
Parquet
, ao argumento de não ter sido juntada aos autos a mídia da gravação da audiência de instrução e julgamento, na qual fora mantido o enclausuramento cautelar do paciente. A que se nota, promoveu a defesa a juntada do decreto segregacionista, datado de 29/05/2024, do qual se extraem, claramente, os fundamentos que embasaram a custódia preventiva do ergastulado, permitindo, assim, completa análise por esta instância de julgamento, ainda que não juntado pela defesa a mídia ou a degravação da decisão mantenedora.

Noutro giro, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas à formação da culpa do coacto, atinentes à autoria delitiva, já que tal argumento não encontra agasalho na via estreita do
writ
, por carecer de análise valorativa de prova, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre o conteúdo probante da ação delitiva. Tampouco é permitido ao
mandamus
se imiscuir na produção probatória, exclusiva da ação penal.

Alega a defesa constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação na culpa do paciente. Entretanto, dos autos, extrai-se que o réu encontra-se constrito de sua liberdade dede 17/06/2024, posto que permaneceu em local incerto e não sabido, ao longo de anos.

Observa-se, ademais, ter sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 24/09/2024, com oitiva de uma testemunha, sendo, entretanto, designada Audiência de Continuação para o dia 29/10/2024, para oitiva de testemunhas ausentes.

Relativamente ao aventado constrangimento ilegal, é cediço que o tempo para a configuração de excesso de prazo não se delimita aritmeticamente, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. No caso, o tempo de prisão do paciente sequer revela irrazoabilidade.

Aduz, outrossim, a defesa, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida, pois insuficiente a ensejar a concessão da ordem mandamental.

No
decisum
segregacionista, datado de 29/05/2024 (ID 21885671), o Magistrado singular impôs a clausura preventiva do réu, consubstanciado nos seguinte fundamentos:

“Analisando os autos, o acusado não foi localizado.

Prisão preventiva: não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Analisando o art. 312 do CPP, é sabido que poderá ocorrer a prisão preventiva quando o réu não foi localizado pelo juízo, isso é um motivo mais que suficiente para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a finalidade de assegurar a aplicação da lei pena. (...)

Desse modo, tendo em vista que o paciente não reside no distrito ‘a quo’ (de origem) e não está sendo localizado pelo juízo, há sérios riscos de que a aplicação da lei penal seja frustrada.

Sendo assim, devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar do acusado. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não têm o condão de pô-lo em liberdade quando não aliadas às demais provas dos autos.

Estando caracterizado o preenchimento dos dispositivos legais e tratando-se de crime apenado com reclusão, entendo por bem DECRETAR a prisão requerida, em desfavor do nacional RENATO DA SILVA BOSQUE.”

No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à manutenção da clausura cautelar, colhe-se que a decisão alhures bem enfatiza a necessidade de resguardo à futura aplicação da lei penal,
considerando a situação do réu de foragido da justiça.

Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado demonstra que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, §6º, todos do Código de Processo Penal, não sendo cabível, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.

A condição de foragido, evidencia, não de outra forma, clara intenção de se eximir de eventual responsabilidade criminal
,
colocando em sério risco a aplicação da lei penal, diante do claro descaso que demonstra para com a justiça.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO Nº 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TESTEMUNHAS INDIRETAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVANTE FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE SUA CAPTURA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. Na hipótese, foi devidamente demonstrada a necessidade da prisão, tendo em vista que o agravante se evadiu do sistema penitenciário e permanece em local incerto e não sabido, justificando a segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

5. Diante da sua fuga, não há que se falar em ausência de contemporaneidade na motivação da prisão. Ora, a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no RHC n. 168.333/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”
(grifei)

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão cautelar do paciente (arts. 312 e 313, I, CPP), revelando-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024